Tribunal: TJBA
Processo: 8000072-81.2016.8.05.0030
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000072-81.2016.8.05.0030

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AUDIONOR MONTEIRO SALES e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL REZENDE registrado(a) civilmente como GABRIEL REZENDE PEIXOTO, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA

APELADO: MUNICIPIO DE BREJOES e outros

Advogado(s)
:
GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA, JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS, GABRIEL REZENDE registrado(a) civilmente como GABRIEL REZENDE PEIXOTO

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FACE DO MUNICÍPIO.
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ENTE PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO DAS TESTEMUNHAS DO AUTOR NÃO ACOLHIDA. AMIZADE ÍNTIMA NÃO COMPROVADA.

MÉRITO. ACIDENTE. QUEDA DE ALTURA DE 3 METROS DURANTE TREINO DE FUTEBOL REALIZADO EM QUADRA MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE ALAMBRADO. AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA DO RISCO. LESÕES DEMONSTRADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. INTELIGÊNCIA DO ART. 37, § 6º, DA CF. OMISSÃO DO ENTE MUNICIPAL NA MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO SEU PATRIMÔNIO. DANO MORAL E ESTÉTICO. SEQUELAS. TETRAPLEGIA TRAUMÁTICA COMPLETA. QUANTUM ARBITRADO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
PENSÃO VITALÍCIA. REQUERIMENTO DE PAGAMENTO ÚNICO. INACOLHÍVEL. PRECEDENTES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS DE MODO SUFICIENTE. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL DEVIDO. TEMA 1059 DO STJ.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSOS SIMULTÂNEOS NÃO PROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000072-81.2016.8.05.0030
, em que figuram como apelante AUDIONOR MONTEIRO SALES e outros e como apelada MUNICIPIO DE BREJOES e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO A AMBAS AS APELAÇÕES
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

Salvador/BA, de de 2024.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau - Relator

Procurador (a) de Justiça